Tribunal: TJBA
Processo: 8039061-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039061-34.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERICA FERREIRA DA LUZ

Advogado(s)
:
RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES

APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE SMARTPHONE SEM CARREGADOR. PRÁTICA ABUSIVA RECONHECIDA. FORNECIMENTO DO ACESSÓRIO DETERMINADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Consumidora adquiriu iPhone 13 que veio desacompanhado de adaptador de energia. Ajuizou ação postulando entrega dos acessórios ou equivalente pecuniário, além de indenização por danos morais de R$ 100.000,00. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando fornecimento do carregador no prazo de 10 dias sob pena de multa diária, mas indeferiu a indenização moral. Apelante recorre pleiteando condenação por danos morais não inferior a R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

Verificar se a comercialização de aparelho celular sem carregador configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

O carregador constitui acessório essencial ao funcionamento do smartphone, configurando sua ausência prática abusiva nos termos do art. 39, I, do CDC, com acerto determinando a sentença seu fornecimento. Todavia, o dano moral exige efetiva lesão a direito da personalidade que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. A simples necessidade de aquisição separada de acessório não configura ofensa à honra, imagem ou esfera psíquica do consumidor, tratando-se de mero aborrecimento insuficiente para caracterizar dano moral indenizável, consoante jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantida integralmente a sentença.

Tese: "A comercialização de smartphone desacompanhado de carregador configura prática abusiva que justifica a obrigação de fornecimento do acessório, mas não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, constituindo mero aborrecimento".

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação:
CDC, art. 39, I; CPC, arts. 373, I e 85, § 11

Jurisprudência:
STJ, AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02/04/2019; TJ-BA, Apelação 81266913620228050001, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, pub. 01/08/2025; TJ-BA, Apelação 80627403420238050001, Rel. Mariana Varjão Alves Evangelista, 1ª Câmara Cível, pub. 25/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039061-34.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ERICA FERREIRA DA LUZ e como apelada APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA
) 26
de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator